Tribunal: TJDFT
Processo: 0706298-43.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA. DIREITO À SAÚDE. REDE PÚBLICA. ATENDIMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. LISTA DE ESPERA. MÁQUINA DE TOSSE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DEVER CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nada obstante o dever do Estado de garantir o direito à saúde, não é incoerente ou ilógica a adoção de critérios objetivos em torno de programas prestacionais, que detêm demanda quantitativa do erário e qualitativa na prestação do serviço distributivo.
2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, que, por isso, deve implementar políticas sociais e econômicas, a fim de propiciar aos necessitados a consecução desse direito. Nesse passo, não cabe ao ente federativo recusar cobertura ao tratamento mais adequado, a fim de restabelecer a saúde do paciente, conforme indicação médica.
3. Ademais, o serviço de Home Care é um tratamento semelhante ao prestado em ambiente hospitalar, pois, em ambas as hipóteses, os cuidados necessários à recuperação da paciente são prestados por equipe multidisciplinar e especializada, com equipamento cuja operacionalização e limpeza deve ser supervisionada.
4. Logo, se é cediço que o Estado deva garantir vaga em hospital público para internação em Unidade de Terapia Intensiva, quando a medida é necessária ao tratamento de saúde de paciente acometido de doença grave, é também dever do apelante arcar com os custos do atendimento domiciliar, máxime em se tratando de cidadão de menor poder aquisitivo e existir reiterados relatórios médicos atestando a imprescindibilidade da prestação de serviço, tal qual se observa na espécie.
5. Remessa necessária e apelação conhecidas e não providas.